Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERRACAP. DECRETO No 20.910/32. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. PIONEIROS E FILHOS DE PIONEIROS DA VILA PLANALTO. CONCESSÃO DE IMÓVEL EM ÁGUAS CLARAS. LEI DISTRITAL No 271/92. DECRETOS DISTRITAIS NoS 11.080/88 E 23.148/02. LOCAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS. DESVIO DE FINALIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCESSÃO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL LEVADO À LEILÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Constatado que o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, isto é suficiente para que se tenha por cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
3. Não se aplica o Decreto 20.910/32 ao caso, eis que a Terracap é empresa pública e se submete ao regime dos entes particulares.
4. Deve ser aplicada a regra contida no caput do art. 205, do CC, que estabelece prazo prescricional decenal, haja vista a ausência de previsão no art. 206, do CC, com relação ao prazo aplicável aos pedidos de preferência na aquisição do imóvel e prorrogação do contrato de concessão de uso.
5. A pretensão de reparação civil se sujeita ao prazo prescricional de três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do CC.
6. Com base nos Decretos no 11.080/1988 e 23.148/2002 e na Lei no 271/1992, é assegurada, aos filhos dos pioneiros de Brasília, a ocupação de unidade imobiliária em Águas Claras, haja vista a falta de disponibilidade de lotes na Vila Planalto.
7. Verificada a exploração econômica do imóvel, através da subdivisão e locação do terreno, em manifesta ofensa à finalidade da ocupação, mostra-se escorreita a decisão administrativa que revogou a autorização concedida.
8. Em que pese haver determinação judicial assegurando o registro da concessão de direito real de uso na escritura de compra e venda decorrente da arrematação, não houve a arrematação do imóvel, tendo transcorrido o prazo de concessão tratado na sentença.
9. Verificada a revogação da autorização de concessão de uso concedida, tendo, inclusive, o apelante permanecido indevidamente no imóvel por mais de cinco (5) anos, não se mostra possível prorrogar o contrato de concessão de uso, tampouco conceder o direito de preferência na aquisição do bem.
10. Incabível o pedido de indenização por danos morais, pois ausente ato ilícito e, consequentemente, qualquer ofensa extrapatrimonial.
11. Apelo não provido.